Tribunal: TJDFT
Processo: 0731239-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (agravante/ré) em face da decisão (ID 204659948, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no 0721928-48.2024.8.07.0003, proposta por MARIA DAS GRACAS FERREIRA RODRIGUES (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida forneça à autora o medicamento NIDHI 150mg – NINTEDANIBE, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 62217798), a parte agravante/ré, em síntese, considerando a urgência da situação em virtude dos danos que a Agravante sofrerá com a manutenção da decisão agravada, que compeliu a Agravante ao fornecimento do medicamento Nintedanibe – 150mg por período indeterminado, requer seja imediatamente processado com efeito suspensivo e, posteriormente, julgado, garantindo-se, assim, a reforma da decisão agravada. Sustenta que a antecipação da tutela recursal pretendida pela Agravante é medida que se impõe ante os prejuízos iminentes que poderão advir caso não seja a decisão liminar reformada, inclusive pela exclusão expressa de obrigatoriedade de cobertura, seja pela legislação, seja pela jurisprudência recente do STJ. Argumenta que há jurisprudência reconhecendo a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil haja vista a ausência de comprovação da eficácia do processo, bem como o risco de a Agravante arcar com despesas de medicamento não coberto pela mitigação do rol da ANS, em caso similar. Aduz que o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação consiste no evidente prejuízo que não só a Agravante sofrerá, mas também todos os beneficiários e empregados da empresa que, direta ou indiretamente, provêm seus recursos dos trabalhos realizados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar definitivamente a decisão preferida liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada. Preparo (ID 62217804). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida forneça à autora o medicamento NIDHI 150mg – NINTEDANIBE, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, uma vez que, conforme atestado pela médica assistente, há urgência no início do tratamento, considerando a idade avançada da autora, aliada ao avanço da doença. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.